Tribunal: STF
Processo: AI 510418
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL APRESENTADA VIA
   FAC-SÍMILE. ORIGINAIS ENTREGUES FORA DO PRAZO -- IMPRORROGÁVEL E
   CONTÍNUO -- PREVISTO NA LEI Nº 9.800/99. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA.
Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
   clara, precisa e suficientemente fundamentada.
O acórdão
   embargado encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta
   colenda Corte, no sentido de que o prazo previsto no art. 2º da
   Lei nº 9.800, de 16.05.1999, é improrrogável e contínuo.
   Precedentes: AIs 586.340-AgR e 421.944-AgR-ED-ED, de minha
   relatoria; AI 394.934-AgR-ED, Relator o Ministro Carlos Velloso;
   HC 88.894, Relator o Ministro Cezar Peluso; e AI 489.405-AgR,
   Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
Embargos rejeitados.